Tribunal: TJDFT
Processo: 0715779-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715779-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO GIOVANE ALVES APELADO: MARCIO LUIZ DE FREITAS NAVES DE LIMA, FERNANDA VELOSO NAVES DE LIMA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por MARCELO GIOVANE ALVES em face de MARCIO LUIZ DE FREITAS NAVES DE LIMA e FERNANDA VELOSO NAVES DE LIMA, objetivando a desconstituição da penhora do lote 84 do empreendimento Mansões Park Brasília, inserido no imóvel matrícula n° 69.429 do 2° RI do DF. Em análise dos autos, verifica-se que o embargante interpôs recurso de Apelação ID 19837220 em 10/08/2020, no dia seguinte interpôs novamente apelação ID 19837221 quando comprovou o recolhimento do preparo bem como juntou documentos. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para que efetue o recolhimento do preparo em dobro no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, §4o do CPC, bem como sobre o não conhecimento do segundo apelo por preclusão. Após, venham novamente os autos conclusos para análise dos recursos. Brasília, 23 de setembro de 2020 17:49:19. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador